Tribunal: TJMT
Processo: 1044048-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044048-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IGOR MATHEUS GONCALVES FERREIRA - CPF: 039.982.951-27 (RECORRENTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), EDMAR GONCALVES DE JESUS - CPF: 496.305.631-34 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – PISTA PEDAGIADA - DANO EM VEÍCULO OCASIONADO POR OBJETO NA PISTA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária é objetiva em garantir o bem-estar dos seus usuários, de onde sua tese de que não tem responsabilidade pelos objetos que caem na pista não a socorrem, pois seria muito cômoda tal posição, de onde a empresa ficaria apenas com os bônus e não os ônus de responsabilidade da própria atividade que exerce.

Dano material devidamente comprovado.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, e condenou a promovida, ao pagamento de indenização por dano material, no valor de
R$ 6.142,96
, e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE para: a) condenar a parte Reclamada a restituir o valor de R$ 6.142,96 (seis mil cento e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos), a título de dano material, acrescido de juros de 1% (um por cento), a.m., e correção monetária (INPC), contados a partir do efetivo desembolso; e, b) indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

O promovido interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alega a necessidade de reforma da sentença vez que não houve falha na prestação de serviço, ausente o ilícito e o dever de indenizar.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Alegam as partes autoras que no dia
15/05/2022
, por volta das 06h00min, trafegavam na BR 364, KM 3.0, trecho principal Santo Antônio de Leverger/MT, no veículo HYUNDAI CRETA 1.6M ATTITU de placa QBG 1426 conduzido pelo Autor EDIMAR GONÇALVES DE JESUS, quando vieram a colidir com um objeto estático/ferro removível no meio da pista de tráfego, sendo registrado BO no 20220516224977659 - PRF.

Os autores aduzem que o acidente causou inúmeras avarias no automóvel, no valor de
R$ 6.142,96 (seis mil cento e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos)
, tendo inclusive solicitado reparação do dano administrativamente, não obtendo êxito na resolução do impasse.

A Concessionária, nas razões apresentadas, alega a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, pugnando pela improcedência dos danos materiais e não configuração dos danos morais.

No caso dos autos, vê-se que o autor juntou documentos que corroboram com as suas alegações, vez que demonstrou fartamente o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a responsabilidade da demandada, com nota fiscal do conserto e fotos dos danos no veículo.

Destaca-se que em situações como a presente, a concessionária de serviço público responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, pela sua manutenção, fiscalização e vigilância, nos termos do art. 37, § 6o da CF/88 e do art. 22 do CDC.

Sabe-se que as prestadoras de serviço público, assim como o Estado, tem responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes. Nesse sentido:

“ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – ACIDENTE OCASIONADO EM RAZÃO DE DESNIVEL NA PISTA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais. (N.U 1011186-65.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022).

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade, correta a sentença ao condená-la ao pagamento de danos materiais.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024